Tribunal: TJDFT
Processo: 0016621-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS CAPTADOS. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. PENA DE MULTA. INAFASTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes dessa natureza (associação para o tráfico de entorpecentes), o modus operandi é reservado e as tratativas ocorrem sem a presença de testemunhas estranhas ao núcleo de pessoas envolvidas, não sendo possível a obtenção da prova por outros meios diversos da interceptação telefônica. As decisões que determinaram a quebra de sigilo telefônicos dos envolvidos estão devidamente fundamentadas e bem observaram as formalidades exigidas pela Lei 9.296/1996. É desnecessária a degravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas, pois a legislação de regência não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se conceda às partes acesso aos diálogos interceptados, o que foi observado no caso. Precedentes do STF e STJ.
2. A condenação se alicerça em sólidas provas (diálogos captados, prova oral e apreensão de drogas) de que o réu, além dos corréus já condenados, se associaram para a prática de tráfico interestadual de entorpecentes.
3. O art. 42 da Lei 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Não obstante o alto poder viciante do entorpecente (crack), a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do modulador judicial.
4. A multa integra a pena estipulada pelo legislador para a prática do presente crime e sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade. 4. 1. A eventual insolvência absoluta do réu, não comprovada, será aferida oportunamente no Juízo das Execuções Penais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.